Tribunal: STF
Processo: RE 378377
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-27
Data de publicação: 2009-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. COFINS. 
   LEI N. 10.833/03. INOVAÇÃO DA LIDE. ART. 8º DA LEI N. 9.718/98. 
   CONSTITUCIONALIDADE.
1.	Identidade de fundamentos. 
   Inexistência.
2.	No que respeita ao artigo 8º da Lei n. 9.718/98 
   --- majoração da alíquota de 2% para 3% ---, o Supremo Tribunal 
   Federal, em recente pronunciamento, ao apreciar o RE n. 527.602, 
   de que fui Relator, com ressalva de meu entendimento, fixou 
   entendimento no sentido da validade jurídico-constitucional do 
   referido preceito.
	Agravo regimental a que se nega provimento.